Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-68.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000299-68.2025.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: Defensor Dativo Advogado(s): HIAGO SANTOS OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DIRETO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO DE REFERÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que, embora tenha absolvido sumariamente o acusado em razão de sua inimputabilidade, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em decorrência da ausência da Defensoria Pública na comarca. 2. O recurso insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento da verba honorária e o valor arbitrado, de R$ 5.000,00, sustentando (i) a existência de Defensoria Itinerante; (ii) a nulidade do arbitramento por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) a inaplicabilidade da tabela da OAB como parâmetro vinculante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a existência da Defensoria Itinerante afasta a possibilidade de nomeação de defensor dativo; (ii) apurar a legalidade da fixação de honorários advocatícios diretamente na sentença penal condenatória, sem intimação prévia do ente estatal; (iii) avaliar se houve irregularidade na fixação do valor da verba honorária em montante inferior à tabela da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública não garante o atendimento efetivo e contínuo em todas as comarcas do Estado, especialmente nos atos anteriores à plenária, legitimando a nomeação de defensor dativo para assegurar a defesa técnica. 5. A nomeação de defensor dativo e o arbitramento de honorários decorrem da ausência de defensor público e do dever do Estado de garantir assistência judiciária integral e gratuita, conforme os arts. 5º da Lei nº 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 6. A fixação da verba honorária na sentença penal não exige intimação prévia do ente público, sendo consectário da condenação ou da atuação jurisdicional em nome do Estado, conforme consolidada jurisprudência do STF, STJ e TJ-BA. 7. A tese fixada no Tema Repetitivo nº 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB não vincula o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência, o que foi devidamente observado na hipótese, sem que se tenha imposto remuneração automática ou desproporcional. 8. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra compatível com a complexidade da causa, com o trabalho desempenhado e com os critérios legais do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não havendo razão para sua redução. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000299-68.2025.8.05.0123, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. HIAGO SANTOS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR